Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-68.2023.8.11.0032
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000487-68.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA - CPF: 059.211.421-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (ASSISTENTE), SIDNEY FERREIRA JAUDY - CPF: 039.495.921-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03) – PRETENDIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a hipossuficiência do réu, cabe ao Juízo da Execução Penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada, se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)” (N.U 1002902-37.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas. “
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
” (AgRg no REsp n. 2.049.512/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024).
A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal, de modo que não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), que julgou procedente a exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no
artigo 14, da Lei n. 10.826/2003
, bem como ao pagamento das custas processuais (Id. 205587827).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da r. decisão prolatada, pugnando pela isenção das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência do apelante. Alternativamente, requer a suspensão da sua exigibilidade (Id. 205587839).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo não provimento do apelo (Id. 205587842).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo manejado pela defesa (Id. 208252664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que o apelante
BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA
foi preso no dia 14.04.2023, com 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .32, número de série 546544 e 06 (seis) munições intactas, tendo sido denunciado e posteriormente condenado como incurso nas sanções descritas no artigo 14, da Lei n. 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto.

In casu
, a defesa insurge-se unicamente em relação à isenção do pagamento de custas e despesas processuais na forma do art. 804, do CPP, sob o argumento de que
“dispõe a Lei 1.060/50 que a assistência judiciária compreende a isenção das taxas judiciárias, dos selos, emolumentos, despesas do processo, honorários advocatícios e custas (artigo 3º)”
.

Afirma que o artigo 12, da Lei n. 1.060/50, dispõe que fica suspensa a exigibilidade, por 05 (cinco) anos, do pagamento das custas processuais caso não haja possibilidade de ser feito sem prejuízo do sustento próprio ou da família, destacando que, decorrido o prazo mencionado, se persistir a impossibilidade, ocorre a prescrição.

Sustenta ser o apelante hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, o que por si só afastaria a imposição de custas processuais e, em caso de condenação, a suspensão do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Acerca da hipossuficiência do apelante, tem-se o julgado da Quinta Turma do STJ:

“A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016) (...)” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020).

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família, Veja-se o que diz o CPC, art. 98, §§ 2º e 3º:

“CPC, art. 98 (...).

§ 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de isenção das custas processuais.

No que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Com efeito, prescindível que o julgador se debruce de forma detalhada cada argumento suscitado pela parte quando já tenha elencado suficientemente os motivos que ensejaram a sua conclusão. A propósito:

“(...)
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional.
Precedentes” (EDcl no AgRg no HC n. 731.399/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) (grifos meus).

“O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses trazidas pela parte no recurso ou habeas corpus, ainda que para fins de prequestionamento, desde que apresente fundamentos suficientes e idôneos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico (...)” (AgRg no HC n. 847.625/SP, Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

“Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 2.049.512/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024).

Ainda acerca do prequestionamento, frise-se que a função de um tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente e, no presente caso, impende destacar que não há nada a acrescentar, uma vez que todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. N
ão destoa da superior instância o entendimento de nosso e. Tribunal
que já se manifestou que “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024